Tribunal: TJES
Processo: 5021281-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021281-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: MARCIA ALVES OLIVEIRA FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. INEXATIDÃO ENTRE O CONTEÚDO DA DECISÃO E SUA FORMALIZAÇÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa recorrente contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado, mas cuja certidão de julgamento registrou indevidamente que teria sido negado provimento.

2.A embargante requereu a correção do erro material contido no cabeçalho e na certidão de julgamento, por divergirem do conteúdo do voto.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há erro material na formalização do acórdão, apto a ser corrigido por meio de embargos de declaração, conforme autorizado pelo art. 1.022 do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificou-se erro material na redação da certidão de julgamento e do cabeçalho do acórdão, onde constou "negar provimento", embora o voto tenha concluído pelo provimento do recurso.

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis para corrigir erro material, sem necessidade de modificação do conteúdo decisório.

6. A correção é meramente formal e não altera o mérito do julgamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material evidente entre o teor do voto e a certidão de julgamento. 2. A retificação formal não implica modificação do conteúdo decisório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1721149/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.11.2019, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5021281-16.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: VALE S.A.

EMBARGADA: MARCIA ALVES OLIVEIRA FERREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. INEXATIDÃO ENTRE O CONTEÚDO DA DECISÃO E SUA FORMALIZAÇÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa recorrente contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado, mas cuja certidão de julgamento registrou indevidamente que teria sido negado provimento.

2.A embargante requereu a correção do erro material contido no cabeçalho e na certidão de julgamento, por divergirem do conteúdo do voto.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há erro material na formalização do acórdão, apto a ser corrigido por meio de embargos de declaração, conforme autorizado pelo art. 1.022 do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificou-se erro material na redação da certidão de julgamento e do cabeçalho do acórdão, onde constou "negar provimento", embora o voto tenha concluído pelo provimento do recurso.

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis para corrigir erro material, sem necessidade de modificação do conteúdo decisório.

6. A correção é meramente formal e não altera o mérito do julgamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material evidente entre o teor do voto e a certidão de julgamento. 2. A retificação formal não implica modificação do conteúdo decisório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1721149/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.11.2019, DJe 19.12.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALE S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 12442893), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 12543793), a embargante sustenta que o acórdão padece de erro material em seu cabeçalho, uma vez que, apesar de o recurso interposto ter sido provido, constou na certidão de julgamento que foi negado provimento. Requer, portanto, a correção do vício apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 12790748).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

No caso em exame, verifica-se, de fato, a existência de erro material na certidão de julgamento, uma vez que consta
"negar provimento ao recurso"
(ID 12441074), quando, na realidade, o recurso interposto pela embargante foi
conhecido e provido
, conforme claramente decidido no corpo do voto (ID 12442893).

Sobre o tema, DANIEL ASSUMPÇÃO expõe o seguinte:

Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.: 1716).

Na mesma linha de intelecção é o entendimento firmado na jurisprudência do STJ, segundo a qual
“o objetivo dos Embargos de Declaração é a complementação ou a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo, em regra, natureza de recurso com efeito modificativo” (
EDcl no REsp 1721149/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, verificado o vício material, impõe-se a correção.

Diante disso, para fins de retificação,
onde se lê
no cabeçalho do acórdão de ID 12442893 e na certidão de julgamento (ID 12441074):

“Decisão: À unanimidade, conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.”

LEIA-SE
:

“Decisão: À unanimidade, conhecer e
dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar o erro material apontado, nos termos ora explicitados.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)